Tribunal: TJDFT
Processo: 0710683-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. REDE SOCIAL. PERFIL FALSO. INFORMAÇÕES OFENSIVAS. INÉRCIA DO PROVEDOR DE “INTERNET” NÃO COMPROVADA (LEI 12.965/14, ARTS. 18 E 19). RECURSO IMPROVIDO.
I. No segundo semestre de 2018, o requerente teria tomado conhecimento de um perfil na rede social “Facebook”, que utilizava seu número de telefone profissional, estampava a foto de uma mulher e possuía um nome feminino semelhante ao do recorrente (“Edna Bonfim Rocha”). Aduz que o responsável pelo falso perfil realizava postagens ofensivas à imagem do requerente e que recebia abordagens, via aplicativo de trocas de mensagens, de homens a procura de “programas”. Alega omissão da requerida, uma vez que o conteúdo da página somente foi removido após um ano, a despeito da realização de boletim de ocorrência, várias “idas” a delegacia de polícia e de inúmeras “denúncias” ao perfil.
II. De outro lado, a empresa demandada sustenta a falta de responsabilidade, porquanto teria procedido à retirada do falso perfil da “internet” antes mesmo de qualquer determinação judicial. Esclarece que a “denúncia” realizada no próprio “site” da requerida apenas sinaliza ao provedor de aplicações que o perfil indicado não deveria estar cadastrado na rede social.
III. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos. Alegações recursais centradas na exposição de informações pessoais do recorrente e propagação de conteúdo vexatório, situações as quais teriam violado direito da personalidade, aptas a caracterizar dano moral indenizável.
IV. Inicialmente, insta salientar que a rede social/requerida, provedora de conteúdo, não será responsabilizada civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros (Lei 12.965/14, Art. 18). Nesse passo, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, somente existiria responsabilidade da empresa, se, após ordem judicial específica, não tomasse as providências com vistas a tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente (Art. 19).
V. No presente caso, a parte requerente não demonstrou qualquer determinação judicial à retirada do falso perfil da rede social/requerida, a partir da qual poder-se-ia, em tese, ser analisada eventual inércia do provedor de “internet” em retirar o suposto conteúdo ofensivo a direitos da personalidade do recorrente. No ponto, as “denúncias” ao falso perfil, o boletim de ocorrência policial e as reclamações não surtem o efeito probatório pretendido, por não serem aptos a caracterizar a suposta omissão da empresa/requerida. Ônus probatório, portanto, não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, I).
VI. Por consectário, ante a ausência de ato ilícito atribuível à requerida, irretocável a sentença de improcedência.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC. Art. 98, § 3o).